Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704802-41.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ASSIM INCORPORADORA EIRELI, CLAUDIO LUIZ FRANKLIN DE MELLO, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JUNIOR, ELIAS COUTO E ALMEIDA FILHO APELADO: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, ASSIM INCORPORADORA EIRELI, CLAUDIO LUIZ FRANKLIN DE MELLO, CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL D E C I S Ã O Nada a prover nesse momento com relação à petição apresentada por FERNANDO ANTÔNIO TORMIM BORGES (30150999), onde requer seja chamado o feito a ordem por ter sido incluído no feito sem ter sido citado em decorrência da sentença que desconsiderou a personalidade jurídica das empresas requeridas. Aguardar julgamento. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2022 08:29:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador